Tribunal: STJ
Processo: 5012402-84.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945021 - MG(2025/0187875-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES
: VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
PATRICIA LOPES MORAES - MG109820
AGRAVADO
: DAB PLANTAO MEDICO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ISS. LOCAL DO FATO GERADOR. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento desta Corte é o de que, após a vigência da LC
a competência para a cobrança do ISS é do município no
116/2003,
qual situado o estabelecimento do prestador do serviço local onde
se desenvolve a atividade no âmbito de unidade econômica ou
profissional, independentemente de sua denominação.
2. A conformidade do acórdão recorrido com essa orientação
jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
3. A revisão da compreensão a que chegou o Tribunal estadual,
sobre a inexistência de unidade econômica ou profissional do
prestador no município recorrente, somente pode ser revisada com
o revolvimento fático-probatório dos autos, medida que esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA54914059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cb4932c2-5c7f-4c7e-8010-0eddd8cc9954

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: cb4932c2-5c7f-4c7e-8010-0eddd8cc9954

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945021 - MG (2025/0187875-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
PATRICIA LOPES MORAES - MG109820
AGRAVADO
: DAB PLANTAO MEDICO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ISS. LOCAL DO FATO GERADOR. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento desta Corte é o de que, após a vigência da LC 116
/2003, a competência para a cobrança do ISS é do município no qual
situado o estabelecimento do prestador do serviço local onde se
desenvolve a atividade no âmbito de unidade econômica ou
profissional, independentemente de sua denominação.
2. A conformidade do acórdão recorrido com essa orientação
jurisprudencial enseja a aplicação do óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
3. A revisão da compreensão a que chegou o Tribunal estadual, sobre
a inexistência de unidade econômica ou profissional do prestador no
município recorrente, somente pode ser revisada com o revolvimento
fático-probatório dos autos, medida que esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA53091670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:22
Código de Controle do Documento: edf9ec20-bf19-4a5f-9e57-83b164d03328

4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DE
CONTAGEM para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 768/774, em que não conheci do
agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 782/787), a parte agravante
sustenta que "há nos autos comprovação de que os requisitos previstos no artigo 4o da LC
116/03 foram satisfeitos, caracterizando-se, portanto, a existência de estabelecimento
prestador da Recorrida no Município de Contagem" (e-STJ fl. 783). Alega, ainda, que "os
fundamentos suscitados pelo Recorrente não demandariam a incursão na seara fático-
probatória da lide" (e-STJ fl. 783). Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada
ou, caso contrário, o provimento do recurso pelo colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 793/798.
É o relatório.

VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, na origem, cuida-se de ação de
consignação em pagamento de valores de ISS ajuizada contra os Municípios de Contagem
e Belo Horizonte.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente e declarada a
competência do Município de Belo Horizonte. O Município de Contagem foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do autor da ação e do outro ente
municipal, fixados em 10% sobre o valor da causa, para ambos.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Município de
Belo Horizonte, que se limitou aos honorários advocatícios, e negou provimento ao apelo
do Município de Contagem. Eis os termos da fundamentação (e-STJ fls. 573/580):
Documento eletrônico VDA53091670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:22
Código de Controle do Documento: edf9ec20-bf19-4a5f-9e57-83b164d03328

No que diz respeito ao destinatário do ISSQN, enquanto ainda vigente o Decreto-
Lei (DL) no 408, de 31 de dezembro de 1968, o imposto era devido no local da
prestação do serviço, nesses termos:
[...]
Não me descuro de que já prevaleceu no STJ entendimento de que, na vigência
do DL no 408/1968, a cobrança do ISSQN se norteava pelo princípio da
territorialidade, em razão do que o fator determinante para fixação do ente
competente era o local da efetiva prestação do serviço e não da sede do
prestador. Todavia, no julgamento do
submetido ao regime
REsp 1.060.210/SC,
dos recursos repetitivos, o STJ reviu tal entendimento, para fixar a tese
vinculante de que “(b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406
/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12)” (destaquei).
Ainda que se alegue que tal recurso repetitivo se destinava à análise exclusiva da
incidência do ISSQN para as operações de arrendamento mercantil, ressai
expresso do acórdão o intuito de modificar o entendimento até então
prevalecente no STJ. Para o que interessa, transcrevo trecho do voto-vista do
Min. MAURO CAMPBEL MARQUES:
[...]
Diante disso, inafastável a aplicação, ao caso, dos ditames do julgado no
submetido ao regime dos recursos repetitivos no STJ, assim
REsp 1.060.210/SC,
ementado,
, no que interessa ao caso:
in verbis
[...]
No mesmo sentido, julgado posterior, também em regime repetitivo:
[....]
A presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO foi ajuizada em
4.2.2021, relativamente a fatos geradores do ISSQN ocorridos sob a égide da LC
no 116/2003.
Cumpre analisar se, no “caso concreto”, a prestadora de serviços constituiu
unidade econômica/profissional junto ao MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG,
para o qual prestava também os serviços médicos junto ao HOSPITAL
EVANGÉLICO, naquele MUNICÍPIO.
A LC no 116/2003 estabeleceu que a regra geral de tributação é a de que o fato
gerador do ISSQN ocorre no local da prestação do serviço, coincidente com o
local do estabelecimento prestador, assim entendido “o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e
que configure unidade econômica ou profissional” (art. 4o da LC no 116/2003).
Assim, são dois os requisitos legais para se identificar o local do estabelecimento
prestador: o primeiro, que ali seja prestado o serviço; e o segundo, que o
prestador do serviço ali se configure como unidade econômica ou profissional,
nos termos da LC no 116/2003 (requisito repetido pelo CTMC, em seu
-A,
art. 78
§1o):
[...]
Para caracterização do lugar onde ocorreu o fato gerador, não basta, pois, que o
serviço tenha sido efetivamente prestado ali. É preciso que tenha sido prestado
por alguma estrutura organizacional que configure uma unidade econômica ou
Documento eletrônico VDA53091670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:22
Código de Controle do Documento: edf9ec20-bf19-4a5f-9e57-83b164d03328

profissional, sob a forma de sede, filial, posto de atendimento, agência, sucursal,
escritório de representação, contato ou similares. Não sendo essa a hipótese, o
tributo será devido no domicílio do prestador, ressalvadas as exceções arroladas
nos incisos do
o, que não ocorrem na espécie.
art. 3
Na espécie, entretanto, pouco veio aos autos quanto à efetiva forma de prestação
dos serviços médicos junto às tomadoras de serviço situadas no MUNICÍPIO DE
CONTAGEM/MG.
O que se sabe é que em auditoria na ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA
BENEFICENTE DE MINAS GERAIS, mais precisamente por sua filial, o
CENTRO DE NEFROLOGIA DO HOSPITAL EVANGÉLICO, Unidade
Contagem, conhecido como INSTITUTO DE TERAPIA RENAL DE
CONTAGEM, concluiu-se que “o serviço jamais foi eventual. Pelo contrário, é
constante, duradouro, configurando estabelecimento prestador informal em
Contagem/MG. Essa Empresa está estabelecida formalmente em outro
Município, mas presta serviços em Contagem. As notas fiscais entregues por
essa empresa prestadora do serviço de medicina são emitidas pelo
estabelecimento sede da empresa em outro município.”
Do ato constitutivo da empresa requerente (doc. 3) extrai-se que o objeto social é
a prestação de serviços médicos e sua sede é na AV. GETÚLIO VARGAS, No
258, SALA 502, BAIRRO FUNCIONÁRIOS, no MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE/MG.
Entretanto, nada veio apto a caracterizar a constituição de unidade econômica ou
profissional, como a contratação de pessoal local, ou locação de imóvel, vide
caso análogo examinado pelo STJ.
Ao que parece, houve apenas o mero deslocamento de trabalhadores para o local
da prestação do serviço que, consoante critério legal, não basta para a
comprovação de instituição de unidade autônoma (econômica ou profissional).
Repito: o só fato de a prestação ter-se dado na sede dos hospitais contratantes
também não enseja a mudança no sujeito ativo da tributação, salvo se demonstre
unidade econômica ou profissional, sob a forma de sede, filial, posto de
atendimento, agência, sucursal, escritório de representação nessas localidades.
Para decidir que o sujeito ativo seria o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
/MG, a sentença se fundamenta, em síntese, no fato de não ter sido demonstrado
a existência de qualquer estabelecimento prestador da requerente no
MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, além do que, não se trata das exceções
descritas nos incisos I ao XXV da LC no 116/2003.
Instadas, nenhuma das partes especificou outras provas além da documental já
produzida nos autos.
Diante do exposto, não comprovada a constituição de unidade econômica ou
profissional estabelecida no MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, os valores de
ISSQN devidos no “caso concreto” são devidos ao MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE/MG, sede da empresa prestadora de serviços médicos.
Assim, considerando que a espécie amolda-se à tese firmada pelo STJ no
julgamento do
submetido ao regime dos recursos, sou pela
REsp 1.060.210/SC,
confirmação da sentença.
Documento eletrônico VDA53091670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:22
Código de Controle do Documento: edf9ec20-bf19-4a5f-9e57-83b164d03328

Pois bem.
Constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o
entendimento segundo o qual, após a vigência da LC 116/2003, a competência para a
cobrança do ISS é do município no qual situado o estabelecimento do prestador do serviço
local onde se desenvolve a atividade no âmbito de unidade econômica ou profissional,
independentemente de sua denominação. Incide no caso, pois, o óbice de conhecimento
estampado na Súmula 83 do STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA ATIVA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS
RELEVANTES.
DETERMINAÇÃO
DE
RETORNO
PARA
NOVO
JULGAMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE.
1. A hodierna jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a
municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em
vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento
prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade
em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de
modo permanente ou temporário" (AgInt no
relatora
REsp n. 1.978.238/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
16/5/2022,
- g.n.).
19/5/2022
2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu, como competente para a cobrança do
ISS por consultoria de planejamento estratégico do FGTS, o local em que
prestados os serviços, sem averiguar se ali havia unidade econômica ou
profissional para tanto, ou mesmo se a atividade se inseria nas exceções previstas
no
o da LC 116/2003, que afastam a competência ativa do local do
art. 3
estabelecimento do prestador de serviços.
3. Nesse panorama, considerando-se a falta de elementos fáticos necessários ao
correto deslinde da contenda, a melhor solução repousa na devolução do feito à
Corte de origem, a fim de que proceda ao rejulgamento da demanda, desta feita
tomando em conta os parâmetros estabelecidos pelo STJ no tema.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.929.858/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2022,
25/11/2022.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ISSQN. LC 116/03. ARTS. 3o E 4o. VIOLAÇÃO. ENTE TRIBUTANTE.
LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO
PACÍFICO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO
LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53091670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:22
Código de Controle do Documento: edf9ec20-bf19-4a5f-9e57-83b164d03328

1. O cerne da controvérsia diz respeito à definição de qual o ente municipal
competente para arrecadar Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -
ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos no subitem 14.01 da Lista
Anexa à Lei Complementar 116/2003.
2. O TJMG conclui que os serviços de manutenção de máquinas realizadas no
Município de Conselheiro Lafaiete devem ser tributados por este ente tributante
e não pelo Município de Contagem, ente recorrente.
3. Compulsando os autos, é possível constatar que o entendimento firmado pelo
TJMG adota como premissa o fato de que a competência tributária para
arrecadação do ISSQN irá depender, essencialmente, da localização geográfica
da prestação do serviço e não do local do estabelecimento prestador.
4. Segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal superior, para identificação
do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há
unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4
a da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e
quejandos).
5. Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço,
deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação.
Nesse sentido, o mero deslocamento da mão de obra não seria apto a alterar a
competência do ente tributante. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.079.423/MG,
julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
15/4/2024.
Ademais, a revisão da compreensão a que chegou o Tribunal
estadual, sobre a inexistência de unidade econômica ou profissional no município
recorrente, pressupõe reexame de prova, providência inadequada na instância especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 489
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 9o, 10, 350 E 357 DO CPC/2015.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
MUNICÍPIO
SÚMULA N. 282/STF.
COMPETENTE
PARA
TRIBUTAR.
ACÓRDÃO
EMBASADO
EM
PREMISSAS
FÁTICAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 07/STJ.
COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS NO CASO
CONCRETO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA53091670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:22
Código de Controle do Documento: edf9ec20-bf19-4a5f-9e57-83b164d03328

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas, com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, não havendo falar em
deficiência de fundamentação.
III - As matérias disciplinadas nos arts. 9o, 10, 350 e 357 do
não
CPC/2015
foram examinadas pelo tribunal de origem e não consta das razões do recurso
especial alegação de ofensa ao
do
o que impede esta Corte
art. 1.022
CPC/2015,
de analisar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 282/STF.
IV - A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a
entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do
estabelecimento prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim
considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional
capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário, sendo
irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, posto
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou
similares. Precedentes.
V - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, para definir o
Município competente para tributar os serviços questionados, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz dos óbices contidos na
VI - É entendimento
Súmula n. 7/STJ
pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os
arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de
ementas.
VII - Agravo Interno parcialmente provido, tão somente, para afastar os
honorários recursais.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.003.744/ES,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:22
Código de Controle do Documento: edf9ec20-bf19-4a5f-9e57-83b164d03328

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.021 / MG
Número Registro: 2025/0187875-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231227141003 50124028420218130024
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
PATRICIA LOPES MORAES - MG109820
AGRAVADO
: DAB PLANTAO MEDICO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CONTAGEM
PROCURADORES : VANESSA ELZA ALVES COELHO - MG114333
PATRICIA LOPES MORAES - MG109820
AGRAVADO
: DAB PLANTAO MEDICO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL DE MAGALHAES PIMENTA - MG098643
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Documento eletrônico VDA54843744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 9c9d5a9c-3740-404e-9184-fb78d5e32481

PROCURADOR
: RAFHAEL LEVINO DANTAS - MG186843
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 9c9d5a9c-3740-404e-9184-fb78d5e32481